Tribunal: STF
Processo: RE 1254347
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REAJUSTE TRIMESTRAL DE VENCIMENTOS – PROVENTOS – LEI ESTADUAL Nº 3.935/87, REVOGADA PELA LEI Nº 4.909/94 – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE EM PROCESSOS DIVERSOS – EFEITOS ‘INTER PARS’ – CONSTITUCIONALIDADE DECORRENTE DA RECEPÇÃO DA NORMA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – LEI REVOGADA POSTERIORMENTE – DIREITOS ASSEGURADOS NO PERÍODO DE SUA VIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
    1) A declaração incidental de inconstitucionalidade proferida em determinado processo, não tem o condão de espargir seus efeitos em processos outros, eis que produz efeitos ‘inter pars’ e não ‘erga omnes’.
    2) Tratando-se de lei estadual anterior à Constituição Federal de 1988 e recepcionada por esta, somente através de norma revogadora posterior deixará aquela de produzir seus efeitos, sendo devido qualquer crédito auferido no período de sua vigência. Decisão Reformada.
    3) Recurso Provido.”
    A parte recorrente sustenta, no apelo extremo em questão, que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE.
    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42).
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (ARE 1.190.883-AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE TRIMESTRAL DE VENCIMENTOS/PROVENTOS NA FORMA DISCIPLINADA PELA LEI ESTADUAL Nº 3.935/87, PELA VARIAÇÃO DO IPC DO TRIMESTRE. VINCULAÇÃO A INDEXADOR DECRETADO PELA UNIÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
    1. A lei estadual, que determina que o reajuste da remuneração dos servidores fica vinculado automaticamente à variação do IPC, é inconstitucional, por atentar contra a autonomia do estadual em matéria que diz respeito a seu peculiar interesse.
    2. Precedentes.
    Recurso extraordinário conhecido e provido, para denegar a segurança requerida.”
    (RE 166.581/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA)
    Cabe salientar, por oportuno, que esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal (AI 802.670/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 931.288/ES, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 160.920/ES, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – RE 204.882/ES, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.).
    Cumpre destacar, finalmente, que o Ministério Público Federal, em manifestação do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, opinou favoravelmente à pretensão deduzida no apelo extremo em questão, em parecer assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE TRIMESTRAL DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL N. 3.935/87. REAJUSTE DE VENCIMENTOS COM BASE EM LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA A ÍNDICE FIXADO PELO GOVERNO FEDERAL. VINCULAÇÃO VEDADA. INCONSTITUCIONALIDADE. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.“
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das considerações expostas, dou provimento ao recurso extraordinário (CPC/15, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), em ordem a julgar improcedente a pretensão deduzida pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo – SINDIPOL, ora recorrido.
    Fixo, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a verba honorária a ser suportada pela parte sucumbente.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator